Tribunal: TJBA
Processo: 8040090-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040090-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
WILSON CHAVES DE FRANCA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO, BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO registrado(a) civilmente como BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA E REPOSICIONAMENTO DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME PARA O EXERCÍCIO DAS MESMAS FUNÇÕES DO CARGO PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM CONTRATOS FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO COM EMPRESAS TERCEIRIZADAS, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA MESMA ÁREA DE ATUAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRETERIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. CONVERSÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidata aprovada em 8º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015 da Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás, visando à sua nomeação para o cargo de Analista de Processos Organizacionais – Serviço Social. A autora sustenta ter sido preterida em razão da contratação de terceirizados pela Administração durante a validade do certame, para o exercício das mesmas atribuições do cargo ofertado no concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor da causa foi corretamente fixado, considerando-se o proveito econômico pretendido na demanda;
(ii) estabelecer se a contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso público configura preterição da candidata aprovada, ensejando direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, abrangendo a remuneração anual do cargo, incluindo 13º salário, férias e demais benefícios, conforme o art. 292, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada sobre a matéria.

4.
A candidata foi aprovada em 8º lugar, sendo que candidatos classificados em melhores posições desistiram ou solicitaram reclassificação para o final da fila, fato que, aliado à existência de contratações de terceirizados, reforça a preterição.

5.
Há farto conjunto probatório nos autos demonstrando a contratação, pela Bahiagás, de empresas terceirizadas com previsão expressa de alocação de assistentes sociais durante a vigência do concurso, configurando substituição indevida da nomeação por terceirização.

6.
A jurisprudência do STF (RE 837.311/PI, Tema 784) reconhece que a contratação de terceiros para exercer as mesmas funções do cargo durante a vigência do certame converte a expectativa de direito do candidato aprovado em direito subjetivo à nomeação.

7.
O descumprimento desse entendimento jurisprudencial viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

8.
A sentença de primeiro grau, ao desconsiderar a configuração da preterição, contrariou o entendimento consolidado dos tribunais superiores, impondo-se sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e
provido.
Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1.
O valor da causa em ações que visam à nomeação em cargo público deve refletir o real proveito econômico perseguido, incluindo a soma das parcelas salariais vincendas e benefícios incidentes.

2.
A contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso, para o desempenho das mesmas funções previstas no edital, configura preterição do candidato aprovado.

3.
Demonstrada a preterição, converte-se a expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital em direito subjetivo à nomeação.

4.
O conjunto probatório robusto, incluindo documentos contratuais e manifestação da Administração, pode comprovar a substituição indevida da nomeação por terceirização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 1º; CPC/2015, art. 292, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784); TJDFT, AI nº 0726069-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 22.09.2021; TJBA, AP nº 0502619-78.2018.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 17.03.2020; TJAM, MS nº 4003899-86.2019.8.04.0000, Rel. Des. Jomar Fernandes, j. 26.11.2019.